Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-79.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003101-79.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SERGIO PEREIRA CASTRO - CPF: 021.716.341-62 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO JEAN AZEVEDO LEBRERO - CPF: 936.329.321-15 (TERCEIRO INTERESSADO), LOWHAYNNE ROCHA - CPF: 053.529.451-46 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSANDER ARTIAGO OLIVEIRA - CPF: 023.347.231-26 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN CARDOSO DA SILVA - CPF: 863.562.592-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAWANA LUZIA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 062.184.051-33 (TERCEIRO INTERESSADO), KELTHANNE DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 062.725.551-56 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 016.829.371-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DA OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ACUSADO REMOVIDO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA EM RAZÃO DO TEMOR PROVOCADO À OFENDIDA E ÀS TESTEMUNHAS – DEFENSOR QUE PERMANECEU NA SALA VIRTUAL – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO – NULIDADE DA DECISÃO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA –
EMENDATIO LIBELLI
– FATOS DEVIDAMENTE DESCRITOS NA DENÚNCIA – MERA RECLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DA IMPUTAÇÃO – NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – LINGUAGEM COMEDIDA NO TOCANTE À AFERIÇÃO DA PROVA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME – TRECHO SUPOSTAMENTE EXCESSIVO RESTRITO A TÓPICO JURÍDICO-PROCESSUAL NÃO SUBMETIDO AO CRIVO DOS JURADOS – MÉRITO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS CRIMES DE LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM
ANIMUS NECANDI
– ETAPA PROCESSUAL EM QUE VIGORA O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – TUTELA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a retirada do réu da sala de audiência desde que o magistrado justifique que a sua presença poderá influenciar negativamente o ânimo da vítima ou de alguma testemunha, ainda que em ambiente virtual, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa, especialmente se não demonstrado o prejuízo ao réu que foi devidamente assistido pela defesa técnica.

Não há falar em violação do princípio da correlação se o magistrado, limitando-se à descrição fática contida na denúncia, dá à imputação capitulação jurídica diversa, em conformidade com o artigo 383,
caput
, do Código de Processo Penal.

Se o magistrado utiliza linguagem comedida na redação do
decisum
de pronúncia, com o emprego dos termos e expressões minimamente necessários para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria do crime, não ocorre nulidade por excesso de linguagem.

Tratando-se de acusação de crime doloso contra a vida, submetido, em princípio, à competência do Tribunal do Júri, a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal exige prova concludente e insofismável da ausência de
animus necandi
.

Constatando-se a subsistência dos motivos ensejadores da decretação da prisão preventiva, deve ser mantida a custódia cautelar do acusado, notadamente se a medida se encontra justificada pela gravidade concreta da conduta e pelo risco efetivo de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sérgio Pereira Castro
contra a decisão proferida nos autos da Ação Penal n. 1000694-04.2021.8.11.0011 pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que o pronunciou em razão da suposta prática do delito de homicídio qualificado tentado, capitulado no artigo 121, § 2º, inciso VI, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da oitiva judicial da vítima por cerceamento de defesa e a nulidade da decisão por excesso de linguagem e violação do princípio da correlação. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para os crimes de lesão corporal e ameaça, bem como a revogação da sua prisão preventiva (Id. n. 119185221).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
, apresentando contrarrazões, pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 119185223).

Oportunizada a retratação, o juízo de origem houve por bem manter a decisão por seus próprios fundamentos (Id. n. 128963260).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 122971494).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Como relatado,
Sérgio Pereira Castro
foi pronunciado em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no artigo 121, § 2º, inciso VI, combinado com o art. 14, II, do Código Penal.

Preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da oitiva judicial da vítima por cerceamento de defesa, a nulidade da decisão de reclassificação das condutas por violação do princípio da correlação e a nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

Em relação à primeira questão, o recorrente alega que o fato de ter sido removido da sala virtual de videoconferência, durante a audiência de instrução, a pretexto de evitar constrangimento à ofendida, implicou violação do seu direito à ampla defesa.

Todavia, verifico que o defensor do acusado permaneceu na audiência, não ocorrendo nenhum prejuízo apto a dar ensejo à nulidade.

Importante salientar que a medida foi tomada a pedido não apenas da vítima, mas também das testemunhas que se sentiram constrangidas em prestar qualquer declaração diante do réu. Por outro lado, nenhum efeito teria o acolhimento da sugestão defensiva de simples inabilitação da imagem do acusado – o que impediria tão somente a sua visualização pelos depoentes –, posto que ele permaneceria na sala virtual, vendo e ouvindo os depoimentos da ofendida e das testemunhas, o que não afastaria o medo e/ou preocupação delas.

A respeito da matéria, assim se manifestou a Procuradoria-Geral de Justiça:

“
A sugestão da defesa, de apenas desligar o vídeo do acusado, não seria suficiente para cessar eventual humilhação, temor ou constrangimento da vítima.

A ofendida, então, ciente de que o acusado a estaria vendo e ouvindo, se sentiria temerosa e constrangida de qualquer forma. A providência de retirada do acusado da audiência não serve apenas para que a vítima não veja o réu, mas para que este não veja nem ouça a ofendida. A Justiça, ademais, não deve atuar exclusivamente no interesse do acusado, mas sim conciliar os interesses de todos os envolvidos nos processos judiciais
” (Id. n. 122971494, p. 6;
sic
).

Pertinentes, outrossim, as considerações de Guilherme de Souza Nucci acerca do tema:

“(...)
havendo o sistema apropriado, será que a testemunha (ou vítima) atemorizada, sabendo que o réu a assiste de outro local, dará o depoimento imparcial aguardado? Parece-nos que não (deixamos de ponderar a hipótese de mentir à testemunha ou vítima, ocultando que o acusado estará assistindo). Por isso, a previsão de que se utilizará a videoconferência pode ter sido em vão.
O mais importante, por certo, é garantir que o depoente fale sem constrangimento e sem prejudicar a ampla defesa. Para tanto, estará presente, no recinto, o defensor do réu
” (
in Código de Processo Penal Comentado
, 12ª edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, p. 523; destaquei).

Com efeito, como desdobramento do princípio constitucional da ampla defesa, na vertente de autodefesa, o réu possui o direito de presença nos atos processuais,
in casu
, na colheita de prova oral produzida em audiência.

Ocorre que esse direito não tem natureza absoluta, ou seja, pode ser restringido e relativizado quando o juiz perceber que a presença do acusado poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, nos termos do que preceitua o art. 217 do Código de Processo Penal.

Diga-se de passagem que eventuais atos regulamentares editados pelo Conselho Nacional de Justiça – como as Resoluções n. 329/2020 e 354/2020, invocadas pelo recorrente como supostamente ensejadoras de um direito absoluto a acompanhar a oitiva da vítima e das testemunhas – ainda que, na interpretação do Supremo Tribunal Federal, sejam dotados de força normativa legal, não podem ser aplicados sem reservas naquilo que potencialmente infringirem preceitos constitucionais como a efetividade do processo e a dignidade da pessoa humana.

Convém consignar que o art. 217 do CPP prevê que nesses casos, em que há certo receio da presença do réu durante a oitiva, o magistrado fará a inquirição da vítima e/ou da testemunha por videoconferência, e, mostrando-se inviável dessa forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição com a presença do defensor.

Assim, conclui-se que é plenamente possível a colheita de prova oral sem a presença do réu, desde que seja acompanhada pela defesa técnica, como ocorreu na espécie.

Importante destacar que o objetivo da norma é claramente resguardar o ofendido e/ou a testemunha, para que a presença do réu não influa em seu ânimo e prejudique a veracidade do depoimento a ser colhido, e isso deve ser observado pelo magistrado seja em audiência presencial ou por videoconferência, especialmente ao considerar a realidade atual de realização de constantes audiências virtuais.

No caso dos autos, a audiência já estava sendo realizada em ambiente virtual (videoconferência), e, mesmo assim, a vítima e as testemunhas expressaram temor em prestar depoimento na presença do acusado, ainda que sem a imagem dele, e por essa razão ele foi desconectado da audiência virtual temporariamente. Não obstante, como mencionado, o defensor público permaneceu na audiência durante a oitiva e teve a oportunidade de formular perguntas.

Logo, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois além de inexistir ilegalidade ou qualquer irregularidade na medida tomada pela magistrada, a qual foi justificada consoante se extrai do termo de audiência (Id. 119185148), também não houve prejuízo ao recorrido.

Nesse ponto, ressalto que nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar danos às partes, em observância ao princípio do
pas de nullité sans grief
, nos moldes do art. 563 do CPP.

Defrontando-se com situação semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DA RETIRADA DO RÉU DA AUDIÊNCIA VIRTUAL PARA INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS AMPARADAS NAS PROVAS DOS AUTOS – CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS COMUNICAM NO CONCURSO DE PESSOAS – CIÊNCIA OU NÃO PELO PARTÍCIPE DEVE SER DIRIMIDA PELOS JURADOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – AFASTAMENTO DO CRIME CONEXO DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA – FORTES INDÍCIOS QUE O CRIME DE HOMICÍDIO FOI PERPETRADO POR INEGRANTES DE FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA COMANDO VERMELHO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É possível a retirada do réu da sala de audiência desde que o magistrado justifique que a sua presença poderá influenciar negativamente o ânimo da vítima ou de alguma testemunha, ainda que em ambiente virtual, inexistindo nulidade por cerceamento de defesa, especialmente se não demonstrado o prejuízo ao réu que foi devidamente assistido pela defesa técnica
.

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). Havendo respaldo das circunstâncias qualificadoras nas provas carreadas aos autos, ou mesmo restando dúvidas sobre a sua incidência, devem ser submetidas aos jurados.

As circunstâncias de caráter objetivo comunicam-se aos demais concorrentes do crime, cabendo ao Júri apreciar se elas eram ou não de seu conhecimento.

Havendo indícios suficientes do delito de integrar organização criminosa, de rigor a pronúncia e submissão ao Tribunal do Júri por ser crime conexo ao doloso contra a vida
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1004456-74.2020.8.11.0007,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.7.2022; data da publicação: 15.7.2022).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA –1. PRELIMINARES SUSCITADAS PELA DEFESA – 1.1. NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS CONTIDOS NO ART. 5º, LV E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADOS – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFICOS DO APELANTE REALIZADO NA FASE POLICIAL E CONFIRMADOS EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – PODER DE INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROVAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 400, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEITADA – 1.2.
NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, EM RAZÃO DA OITIVA DAS TESTEMUNHAS POR INTERMÉDIO DE VIDEOCONFERÊNCIA TER SIDO REALIZADA SEM A PRESENÇA DO APELANTE – RETIRADA DELE DO LOBBY DO SISTEMA VIRTUAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA NO TEMOR DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR RECHAÇADA
– 2. MÉRITO – 2.1.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELA OFENDIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2.2. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 157, § 2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL – AVENTADA NÃO APREENSÃO E/OU PERÍCIA DO ARTEFATO E POSSIBILIDADE DE TRATAR-SE DE SIMULACRO OU ARMA NÃO MUNICIADA – INVIABILIDADE – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO INIBIDOR – 2.3. REQUERIDO O AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – CRIME COMETIDO POR MAIS DE UM INDIVÍDUO – PALAVRA SEGURA DA VÍTIMA COLHIDA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – 2.4. PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR COM A EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTE À CULPABILIDADE E ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DE BIS IN IDEM – INACOLHIMENTO – NO ENTANTO, DE OFÍCIO, AFASTADA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL – 2.5. REDUÇÃODO VALOR DO DIA-MULTA FIXADO AO APELANTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESTABELECER O DIA-MULTA – PENA PECUNIÁRIA READEQUADA – 3. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

1. Preliminares.

1.1. É inviável o acolhimento da preliminar de nulidade suscitada pelo apelante, porquanto foi constatado nestes autos que não houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo certo que os reconhecimentos realizados na fase policial foram confirmados pelas vítimas em juízo. A propósito, no tocante à temática, este Tribunal de Justiça, por sua Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 29, deixando assentado que: As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.

Ademais, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias, desnecessárias ou impertinentes e, considerando que as vítimas reconheceram o apelante por fotografia na fase inquisitorial, principalmente, pela sua tatuagem, não ficou demonstrado o prejuízo sofrido pelo indeferimento da prova.

1.2.
O fato de se tratar de oitiva por videoconferência, não tem o condão de afastar o temor e constrangimento do ofendido no momento da colheita de suas declarações judiciais, sobretudo diante da natureza do crime roubo – delito cometido com violência e grave ameada à vítima –, de forma que a retirada do apelante do lobby do sistema virtual, se deu em estrita observância ao art. 217 do Código de Processo Penal, mormente considerando que o contraditório e a ampla defesa foram garantidos com a presença do seu defensor durante todo o ato processual
.

2. Mérito.

2.1. Deve ser afastada a tese visando à absolvição do apelante pelo crime patrimonial sob os argumentos de que não há prova de sua participação no delito ou de fragilidade probatória, porque, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, como a gravação do vídeo de segurança do estabelecimento prisional, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a favor dele, do brocardo jurídico in dubio pro reo.

2.2. Não demonstrada a alegação defensiva no sentido de que a arma de fogo comprovadamente utilizada na empreitada criminosa tratava-se de simulacro ou de arma não municiada, ônus que competia à própria defesa, a manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que o artefato não tenha sido apreendido, pois a falta de sua submissão a exame pericial para se aferir a sua potencialidade lesiva não enseja a impossibilidade de aplicação da referida causa aumentativa, tendo em vista que o seu poder lesivo é presumido.

2.3. O pleito de afastamento da causa de aumento pelo concurso de pessoas não deve ser acolhido, eis que as provas amealhadas para estes autos demonstram que o delito foi cometido por mais de uma pessoa, ficando evidente que os indivíduos agiram com unidade de propósitos e de forma efetiva na empreitada criminosa.

2.4. Constatada que a aferição pejorativa da culpabilidade do apelante e das circunstâncias do crime foram baseadas em elementos objetivos extraídos destes autos, é imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal, a fim de que seja alcançada a função social da pena, qual seja: a reprovação e prevenção do crime, conforme estatuído no art. 59 do Código Penal. Outrossim, de acordo com o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível, no caso de serem reconhecidas mais de uma das situações que aumentam a pena do delito de roubo, que apenas uma delas justifique a aplicação da fração da causa de aumento e as residuais sejam utilizadas para agravar a pena-base, desde que a adoção de tal sistemática não configure bis in idem e a exasperação não seja superior ao máximo estabelecido pela incidência das majorantes. Incidência, também, do Enunciado n. 32 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

No entanto, se constatado que o comportamento da vítima foi negativado com fundamentação inerente ao tipo penal, tal negativação deve ser afastada, de ofício, e a pena-base readequada.

2.5. A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1º, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59, respeitando o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do referido diploma legal, bem como a situação econômica do condenado.

3. Preliminares rejeitadas; e, no mérito, recurso parcialmente provido, com providência de ofício
” (TJMT, Apelação n. 0009783-49.2019.8.11.0040, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Diante de tais considerações,
rejeito
a preliminar.

Em relação à segunda questão, o recorrente sustenta que, ao reclassificar as condutas que lhe foram originariamente imputadas – lesão corporal qualificada e ameaça – para o delito de homicídio qualificado tentado, o juízo
a quo
infringiu o princípio da correlação.

Inicialmente, convém transcrever a narrativa da denúncia:

“
No dia 06 de março de 2021, por volta das 20h00min, na Rua Projetada 4, n.º 316, Bairro Parque da Serra, na cidade de Mirassol D’Oeste, o denunciado
Sérgio Pereira Castro
, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física da vítima Tatiana de Oliveira Ribeiro causando as lesões descritas no Laudo Pericial (Num. 51082242 – Pág. 2/3) e Mapa para localização de lesões (Num. 51082242 – Pág. 5/6).

Nas mesmas circunstâncias acima descritas,
Sérgio Pereira Castro
, no âmbito das relações domésticas, ameaçou a vítima Tatiana de Oliveira Ribeiro de morte.

Sérgio
e Tatiana foram casados por 18 (dezoito) anos e tiveram 05 (cinco) filhos. Contudo, a convivência sempre foi conturbada, sobretudo pela agressividade dele. Por tal razão, houve a separação do casal.
Sérgio
não aceitou o rompimento e passou a perseguir e realizar violências físicas e psicológicas contra a vítima e os filhos, dizendo que ‘não existe medida protetiva e nem polícia que irá pará-lo’.

No dia dos fatos,
Sérgio
dirigiu-se até a residência de Tatiana e, repentinamente, surpreendeu a vítima, agarrando-a por trás em seu pescoço, deferindo-lhe socos e chutes por todo o corpo, causando as lesões descritas no laudo pericial.

A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciado, momento que pegou uma garrafa e jogou contra ele, fazendo com que cessasse as agressões e
Sérgio
foi embora.

Como se não bastasse, um pouco mais tarde,
Sérgio
retornou à residência da vítima e partiu para cima dela, cessando as agressões com a chegada da filha mais velha Kawana Luzia de Oliveira Ribeiro e o genro Jhonatan Cardoso da Silva.

Durante as agressões, o denunciado proferia ameaças de morte contra a vítima, dizendo que ‘se ela arrumar outro homem colocaria fogo na casa matando ela e os filhos’.

Em razão do temor causado pelas ações criminosas do denunciado, a vítima registrou a ocorrência e solicitou medidas protetivas
” (Id. n. 119185115, pp. 1-2;
sic
).

Após a oitiva judicial da ofendida, a magistrada proferiu o seguinte
decisum
:

“
De início é importante destacar que como regra,
a emendatio libelli
deve ser realizada na sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal. Entretanto, em casos específicos, nos quais a classificação do delito possa ensejar repercussões imediatas ao acusado, admite-se a antecipação desse juízo, a fim de que sejam observadas regras de competência absoluta e de procedimento.

No caso dos autos, o feito aguarda apenas a realização do interrogatório do réu.

Constato que o Ministério Público imputou ao denunciado a prática dos crimes descritos nos artigos 129, §1º, I e II, c/c §10º, c/c a agravante do art. 61, II, ‘a’, e art. 146, caput, c/c a agravante art. 61, II, ‘f’, todos do CP, praticados na forma do art. 69, caput, do CP.

Segundo consta da inicial acusatória:

‘
Sérgio e Tatiana foram casados por 18 (dezoito) anos e tiveram 05 (cinco) filhos. Contudo, a convivência sempre foi conturbada, sobretudo pela agressividade dele. Por tal razão, houve a separação do casal. Sérgio não aceitou o rompimento e passou a
perseguir e realizar violências físicas e psicológicas contra a vítima e os filhos, dizendo que ‘não existe medida protetiva e nem polícia que irá pará-lo
’
.

No dia dos fatos, Sérgio dirigiu-se até a residência de Tatiana e, repentinamente, surpreendeu a vítima,
agarrando-a por trás em seu pescoço, deferindo-lhe socos e chutes por todo o corpo
, causando as lesões descritas no laudo pericial.

A vítima conseguiu se desvencilhar do denunciando, momento que pegou uma garrafa e jogou contra ele, fazendo com que cessasse as agressões e
Sérgio foi embora
.

Como se não bastasse,
um pouco mais tarde
, Sérgio retornou à residência da vítima e partiu para cima dela,
cessando as agressões com a chegada da filha mais velha
Kawana Luzia de Oliveira Ribeiro e o genro Jhonatan Cardoso da Silva.

Durante as agressões, o denunciando proferia ameaças de morte contra a vítima, dizendo que
‘
se ela arrumar outro homem colocaria fogo na casa matando-a e os filhos’
. (...)’

Em audiência de instrução e julgamento
a vítima
ao ser ouvida relatou que na data dos fatos estavam separados e o acusado invadiu a residência e agarrou a depoente e a enforcou, quando já estava perdendo o ar, conseguiu alcançar o pote de pequi e tacou na cabeça dele. Ele então saiu da residência dizendo que ia buscar uma arma e matar a depoente. Logo em seguida ele voltou. A casa é toda murada, ele entrou pulando o muro, quando a depoente o viu, foi quando ele começou a agredir por trás. Chegou, deu murro na nuca, enforcou até desmaiar, deu murro na boca. Acredita que foi muito chutada mesmo desmaiada, pois ficou muito machucada. O réu falava que ia matar ela e os filhos. Deu muro que cortou a língua, que quase separou em dois pedaços. Ficou com a boca toda machucada sem poder comer por dias. O réu dizia que estava com arma na cintura com bala. Os filhos da depoente começaram a gritar e pedir ajuda. Uma prima da depoente a levou para o hospital. Quando a prima retornou na casa da depoente, o acusado estava lá pela terceira vez, quebrando a porta para entrar.

Por sua vez, a testemunha
Kawana Luzia de Oliveira Ribeiro
afirmou que recebeu uma ligação de que o pai estava batendo na mãe. Dirigiu-se correndo até o local, e quando chegou a mãe estava toda machucada, desmaiada, com a língua cortada cheia de sangue. A mãe estava dopada de remédio.

O
laudo de exame de corpo delito
juntado aos autos demonstra que houve tentativa de asfixia na vítima, indicando lesões na boca, pescoço e perna.

Todos esses fatos, aliados aos elementos descritos na denúncia demonstram a necessidade de se dar nova capitulação jurídica, isso porque, repisando os fatos acima, vê-se que o réu não aceitou o rompimento do relacionamento e passou a perseguir e realizar violências físicas e psicológicas contra a vítima e os filhos, dizendo que ‘não existe medida protetiva e nem polícia que irá pará-lo’.

No dia dos fatos, o denunciado foi até a residência da vítima agarrou-a por trás, desferiu socos e chutes por todo o corpo. As agressões só cessaram quando a vítima pegou um pote de piquei e conseguiu acertar o réu.

No mesmo dia, o réu voltou ao local e, novamente, partiu para cima da vítima, desferindo murros e enforcou novamente a ofendida, inclusive, um dos muros cortou a língua da ofendida, a qual desfaleceu e foi encontrada por sua filha, demonstrando, portanto, a princípio,
animus necandi
.

Neste contexto, considerando que a alteração da capitulação jurídica imporá a alteração do procedimento, o qual passa ser aquele descrito nos artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, a medida a ser imposta é a aplicação do instituto da
emendatio libelli
.

Pelo exposto, atribuo nova definição jurídica aos fatos, imputando ao denunciado a prática do crime descrito no artigo 121, §2º, VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
” (Id. n. 119185156;
sic
; destaques no original).

Como mencionado na decisão, o art. 383,
caput
, do CPP estabelece que “
o juiz,
sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa
, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave
”. Cuida-se do fenômeno da
emendatio libelli
, que, como visto, não depende de provocação por parte da acusação, uma vez que os fatos já estão descritos na peça acusatória, e é em relação a eles (os fatos) que o réu de defende.

Por sua vez, o recorrente argumenta que a providência adotada pela magistrada configuraria verdadeira
mutatio libelli
, nos termos do art. 384,
caput
, do CPP,
in verbis
:

“
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato,
em conseqüência de prova existe nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação
, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.
”

Nessa hipótese, realmente, exigir-se-ia manifestação do
parquet
, sob pena de violação do princípio da correlação.

Ocorre que, na espécie, a despeito da menção feita pela magistrada aos depoimentos judiciais da vítima e da informante Kawana Luzia de Oliveira Ribeiro, o convencimento da julgadora, no tocante à classificação jurídica do fato, ficou adstrito à narrativa constante da denúncia, como se infere dos próprios destaques que Sua Excelência fez em sua transcrição da peça acusatória, negritando os trechos que reputou como descritivos de ação imbuída de
animus necandi
, em especial as concomitantes ameaças de morte, a intensidade das agressões supostamente perpetradas pelo acusado e a insinuação de que suas investidas contra a ofendida teriam sido interrompidas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Outrossim, conquanto a denúncia não tenha mencionado todas as informações constantes do laudo pericial de constatação de lesões corporais, certo é que a exordial fez inequívoca referência a tal laudo, o qual, como bem observado pela magistrada, indica que houve tentativa de asfixia (Id. n. 119185083), em sintonia com a afirmação – esta sim, constante da peça acusatória – de que o réu agarrou o pescoço de sua ex-companheira por trás.

Em síntese, verifica-se que a referência da julgadora a esses elementos probatórios (o laudo pericial de exame de corpo de delito e os depoimentos da vítima e da informante) não constituiu nenhuma inovação na dinâmica delitiva constante da acusação, daí por que não há falar em
mutatio libelli
no caso dos autos.

Confira-se, a propósito, a orientação adotada por este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRELIMINAR DE NULIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – INOCORRÊNCIA – EMENDATIO LIBELLI
– MÉRITO: ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DOS RECORRENTES JULINEI E ISAIAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVOCAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA PARA A RECORRENTE FÁTIMA – INEXISTÊNCIA DE PROVA PLENA E SEGURA DA EXCLUDENTE – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INADMISSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA – AGRAVANTE DECORRENTE DO FATO DE SER A VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS DE IDADE (CP – ART. 61, II, h) – INCIDÊNCIA ESCORREITA – CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA, FUNDADA EM CRITÉRIO MERAMENTE CRONOLÓGICO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS NO DELITO DE LATROCÍNIO (ART. 157, § 3°, DO CÓDIGO PENAL) – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS FURANDI NÃO EVIDENCIADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação a eles conferida na denúncia, sendo perfeitamente admissível a emendatio libelli (artigo 383, CPP) no decorrer do processo, instituto que não se confunde com a mutatio libelli prevista no artigo 384 do Código de Processo Penal
.

Havendo prova da materialidade e indícios suficientes apontando ser o réu o autor do fato, em tese, caracterizador de crime doloso contra a vida, torna-se imperativo o seu julgamento pelos juízes naturais da causa, visto que a legítima defesa invocada não restou demonstrada de forma estreme de dúvida.

Incidência da qualificadora mantida, porque a decisão foi proferida nos moldes do § 1º do art. 413 do CPP.

A agravante prevista no art. 61, II, h, do CP, tem natureza objetiva, pois fundada exclusivamente no critério cronológico, bastando para sua incidência, a comprovação de que a vítima, ao tempo do fato, possuía mais de 60 anos de idade, sendo indiferente sua aparência física ou condição senil.

Não estando satisfatoriamente comprovado o desejo de subtrair o patrimônio alheio, é de se desclassificar a imputação de latrocínio para homicídio.

Havendo indícios de autoria e comprovação da materialidade do crime de homicídio, deve-se submeter o julgamento ao tribunal do Júri, cuja competência é constitucionalmente prevista
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 112604/2014, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 27.1.2015; data da publicação: 2.2.2015).

Portanto,
rejeito
também essa preliminar.

Em relação à terceira questão, o recorrente afirma que a juíza sumariante incorreu em excesso de linguagem no seguinte trecho da decisão de pronúncia:

“
Ignorar o receio da vítima, permitindo a permanência daquele que lhe causou traumas e por isso ela pede a retirada, significa negar vigência ao direito constitucional da dignidade da pessoa humana.

A justiça obrigando que vítima fique na mesma sala que seu algoz é no mínimo um retrocesso do sistema de justiça brasileiro. O medo que a vítima ou testemunha sente do acusado não é minimizado pelo fato de ele estar presente, mas com a câmera desligada. Tal imposição irá retirar a credibilidade de muitos depoimentos que por receio/temor/ameaça poderá não informar a realidade dos fatos em apuração
” (Id. n. 119185208;
sic
).

Embora se possa reconhecer que o
decisum
impugnado não constitua nenhum primor redacional, não se pode dizer que a magistrada tenha cometido qualquer excesso apto a influenciar o futuro convencimento dos jurados.

Nessa linha intelectiva, é importante registrar que, conquanto tenha se referido ao recorrente como o “
algoz
” da vítima, bem como “
aquele que

lhe causou traumas
”, o excerto em questão diz respeito tão somente a um tópico jurídico-processual que não será objeto de deliberação pelos jurados, a saber, o tema relativo à nulidade por cerceamento de defesa decorrente da remoção do réu da sala virtual da audiência por videoconferência.

Ademais, mesmo tendo os jurados acesso integral ao conteúdo da decisão de pronúncia, entendo que essas pequenas impropriedades técnicas de redação não são suficientes para contaminar o ânimo dos julgadores leigos no contexto geral do processo.

De resto, observo que, sem se manifestar de forma incisiva acerca da culpabilidade do recorrente, a magistrada concluiu pela existência de prova da materialidade do crime de homicídio qualificado tentado e de indícios suficientes de sua autoria, com sobriedade e cometimento.

Trago à colação precedente desta Corte Estadual que bem se amolda ao caso dos autos:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ART. 121, §2º, III, DO CP – PRONÚNCIA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE RESTRINGE A APONTAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – FUNDAMENTAÇÃO NECESSÁRIA CONFORME ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 413 DO CPP – REJEIÇÃO – 2. MÉRITO – ALMEJADA A IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENTES A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E OS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE –FATO QUE DEVE SER SUBMETIDO AO JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE É O TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste excesso de linguagem na decisão de pronúncia se o prolator se limita a expor as razões de seu convencimento quanto à prova da materialidade e aos indícios de autoria, bem como quanto à possível incidência da qualificadora, com base nos apontamentos das provas colhidas no curso da instrução, sem qualquer violação ao art. 413, §1º, do CPP.

2. A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que, se presentes a prova da materialidade do crime doloso contra a vida e os indícios suficientes acerca da respectiva autoria, assim como ocorre in casu, impõe-se o pronunciamento do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, por força do art. 5º, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

3. Recurso conhecido, com o não acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, desprovido
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000712-57.2022.8.11.0086, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 3.8.2022; data da publicação: 5.8.2022).

Destarte,
rejeito
a preliminar.

No mérito, o recorrente pleiteia a desclassificação da conduta para os crimes de lesão corporal e ameaça (ou seja, as imputações originariamente formuladas na denúncia), bem como a revogação da sua prisão preventiva.

Sem razão, contudo.

A competência do Tribunal do Júri para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida decorre da alínea “d” do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição da República. Cuida-se, portanto, de competência
constitucional
, que somente pode ser relativizada em hipóteses absolutamente excepcionais.

Nessa linha intelectiva, no rito escalonado dos processos por delitos dessa natureza, o art. 413,
caput
, do CPP estabelece que “
o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Ou seja, para a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, basta a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria do crime. Prevalece, nessa etapa processual, o princípio do
in dubio pro societate
.

Por outro lado, a decisão desclassificatória exige
certeza
do juiz sumariante no tocante à configuração de crime não inserto no rol do § 1º do art. 74 do CPP, em conformidade com o art. 419,
caput
, do mesmo diploma normativo.

No caso dos autos, por ora, não há elementos que demonstrem cabalmente a inexistência de
animus necandi
por parte do acusado.

A denúncia, como visto, narrou todas as elementares do delito de homicídio qualificado tentado, seja pela intensidade das agressões, seja pelas ameaças de morte que o réu supostamente proferia ao longo do episódio, seja pelo fato de que a violência somente teria sido interrompida por força de circunstâncias alheias à vontade do agente.

Outrossim, pode-se dizer, ao menos por ora, que a capitulação jurídica do fato constante da decisão de pronúncia encontra respaldo na concatenação de elementos como o boletim de ocorrência (Id. n. 119185074, pp. 1-2), o laudo pericial de constatação de lesões corporais (Id. n. 119185083, pp. 2-4) e os depoimentos obtidos ao longo das apurações policiais e da instrução judicial.

Nesse particular, transcrevo as declarações prestadas pela vítima sob o crivo do contraditório:

“
Eu tava em casa fazendo janta pros meninos, aí ele chegou, ele invadiu minha casa noiado, bêbado, agredindo eu, enforcando, e nisso eu tava com uma garrafa de pequi curtido em cima da mesa, foi a única coisa que eu peguei pra tacar na cabeça dele, pra ele me soltar, aí ele saiu pra rua, aí voltou mais tarde, agredindo eu realmente de novo, à traição, socando eu, batendo em mim, deu murro na minha boca que cortou a minha língua, quase separou a minha língua na hora, aí ele começou a me chutar, me gritar, me bater, aí eu desmaiei, aí o meu menino mais pequeno, de nove anos, saiu correndo pedindo ajuda. Nesse tempo, foi até a minha prima me acudiu, eu fui pro hospital desmaiada, tudo ensanguentada, com a língua cortada tudinho. O meu menino tem nove anos e tem problema, ele ficou com trauma de ver essa violência doméstica dentro de casa. Vivi com ele dezoito anos e toda a vida ele me agrediu.
(...)
Ele falou que medida protetiva, polícia nenhuma segurava ele.
(...)
Ele enforcou, sim.
(...)
Foi na hora que eu consegui passar a mão na mesa, que ele me pressionou contra a parede, eu já não tava quase aguentando respirar, foi quando eu consegui passar a mão pra trás, achei minha garrafa de pequi aí soquei na cabeça dele. Aí foi na hora que ele saiu pra rua. Aí eu pensei que ele não ia voltar mais, eu tava entretida fazendo comida, foi na hora que ele voltou, me pegou por trás, de traição, dando murro na minha nuca, pegou e veio com soco na minha cara, cortou minha língua, quase separou minha língua, foi quando o meu menino viu que ele me machucou, viu o sangue escorrendo na minha boca, desmaiada, ele correu, ele e uma menina de doze anos, correu pra chamar ajuda.
(...)
Ele falou que tava com uma arma cheia de bala carregada na cintura.
(...)
Ele veio com traição, dando murro, com faca na cintura, eu consegui tirar a faca da cintura dele, na hora que ele tava me enforcando eu consegui, aí foi na hora que ele me
(inaudível)
mais forte ainda, foi dando soco na minha boca, cortou minha língua, aí não aguentei e desmaiei. Aí meus meninos estavam tudo dentro do quarto, eles começaram a gritar e sair correndo pra pedir ajuda.
(...)
Ele me ameaçava, falava que ia me matar, matar meus filhos
” (Id. n. 119185150).

Percebe-se, portanto, a existência de elementos aptos a respaldar a submissão da matéria ao crivo do Tribunal do Júri, não se mostrando possível, nesta oportunidade, o acolhimento da pretensão desclassificatória.

Esta Corte Estadual, em situações semelhantes, tem se posicionado da seguinte forma:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – DÚVIDA RAZOÁVEL
– DECOTE DA QUALIFICADORA – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
.

‘Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ [Enunciado Orientativo n. 2]
” (TJMT, Recurso em Sentido Estrito n. 1000982-40.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 24.5.2022; data da publicação: 28.5.2022).

No tocante à prisão preventiva, observo que subsistem os motivos ensejadores da decretação da custódia cautelar, razão pela qual, tendo o recorrente respondido ao processo até aqui segregado, deve permanecer nessa condição até final julgamento pelo Tribunal do Júri.

Convém rememorar os fundamentos que levaram à imposição da
ultima ratio
em relação ao recorrente,
in verbisi:

“(...)
a gravidade em concreto restou demonstrada pelo modo como o réu, em tese, praticou o crime, isto é, pegou a vítima por trás e enforcando-a começou a agredi-la com socos e chutes por todo o corpo, tendo inclusive um dos chutes cortado a língua da vítima. Em depoimento policial a vítima afirmou ainda que só conseguiu se desvencilhar quando conseguiu pegar uma garrafa de pequi e jogado na cabeça do denunciado, destacou, ainda, que o réu sempre profere ameaças de morte e afirma que irá atear fogo na residência da vítima.

Importante destacar que a prisão preventiva do denunciado foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade em concreto do crime praticado, e periculosidade do denunciado que ostenta extensa lista de antecedentes criminais.

A garantia da ordem pública também resta abalada haja vista a probabilidade de reiteração criminosa e a periculosidade do agente, as quais restam evidenciadas pelos antecedentes criminais do flagrado.

O histórico criminal demonstra que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes, possuindo a execução penal de n. 2000032-91.2019.811.0011, na qual constam 02 (duas) guias de execuções penais, haja vista as condenações pelas práticas de crimes envolvendo violência doméstica, conforme relatório da situação processual executória.

Ademais, observo que o denunciado possuía 04 (quatro) medidas protetivas, todas contra a mesma vítima, conforme antecedentes criminais.

Tais fatos demonstram a periculosidade acentuada do denunciado, o qual possui diversas condenações criminais.
”

Diga-se de passagem que a prisão preventiva do recorrente foi chancelada por este órgão colegiado em
duas
ocasiões, a saber, no julgamento dos
Habeas Corpus
n. 1004101-51.2021.8.11.0000 e 1022954-11.2021.8.11.0000, em 5 de abril de 2021 e em 9 de fevereiro de 2022, respectivamente.

Como se vê, a custódia está justificada não apenas na gravidade concreta da conduta em apuração, mas também pelo histórico criminal do recorrente, que demonstra a sua propensão à reiteração delitiva, bem como pelo fato de o crime em apuração ter implicado, supostamente, o descumprimento de
quatro
medidas protetivas de urgência que se encontravam em vigor.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022